Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701592-54.2019.8.07.0017 RECORRENTE: JÚLIA DE ABREU MARTINS RECORRIDOS: JONATAS MARTINS SANTOS, SÔNIA ALVES DE MORAES, FRANCISCA VIDAL GOMES, NILSON GOMES DA SILVA, THIAGO ROCHA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPRESENTAÇÃO TÉCNICA. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NOVA PROCURAÇÃO. APRESENTAÇÃO. SANEAMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES PENDENTES DE APRECIAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ABUSO DE DIREITO. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em apelação contra decisão monocrática que, ausentes os alegados vícios, rejeitou os embargos de declaração interpostos pela agravante contra decisão monocrática que, considerando a superveniente regularização de sua representação técnica, fixou prazo para que requeresse o que entender de direto acerca de todo o processado. 2. Reiterando a alegação de omissão e contradição na decisão monocrática recorrida, a agravante defende fundamentalmente a nulidade de sua intimação pessoal e, assim, a necessidade de se reconhecer a nulidade dos correspondentes atos processuais posteriores, com a reabertura dos prazos incidentes, sob pena de cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão monocrática recorrida deixou de sanear eventuais omissões ou contradições suscitadas em embargos de declaração; (ii) definir se houve cerceamento de defesa; e (iii) examinar se o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Consignados suficientes fundamentos para amparar a resolução perfunctória em discussão, dos quais não se divisa qualquer omissão ou contradição, correta a rejeição dos embargos de declaração interpostos pela coautora, ora agravante. 5. Conforme se deduz das decisões questionadas pela recorrente, a alegação de nulidade da sua intimação pessoal para regularizar sua representação técnica, promovida nesta instância, perdeu seu objeto, dado que apresentou supervenientemente uma nova procuração. 6. Nas decisões em questão, a representação técnica da parte foi saneada e restou aberto prazo suficiente para que ela adotasse a medida jurídica que melhor atendesse seus interesses em relação ao que restou processado até então, quanto ao trâmite processual ou em relação à resolução dada à causa na sentença, de sorte que, por ora, não há que se falar em cerceamento de defesa. 7. Todavia, a parte vem interpondo recursos buscando rediscutir questões já perfeitamente esclarecidas. Outrossim, a despeito dos ditames da cooperação processual, mesmo diante de todas as advertências expressamente consignadas anteriormente, também se utiliza de meio jurídico inadequado para defender seus interesses. 8. A par desse contexto, forçoso concluir que o vertente agravo interno é manifestamente improcedente. Restando evidenciado o abuso de direito a denotar o caráter procrastinatório do agravo interno em voga, a conduta da parte deve sofrer adequada reprimenda, a teor do art. 1.021, §4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 6o, 76, 272, § 8o, e 274, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade absoluta, acrescentando que a turma julgadora ao deixar de promover a regularização da representação processual da recorrente após o atingimento da maioridade e, ao considerar válidos atos de intimação ineficazes, incorreu em error in procedendo, ferindo os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; b) artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que a multa aplicada se trata de punição indevida, sob o argumento de que era cabível e legítima a interposição do agravo interno, não havendo caráter abusivo ou protelatório; c) artigos 80, 81 e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil e enunciado 98 da Súmula do STJ, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, bem como ausência de dolo por parte da recorrente, sendo inexigíveis as multas aplicadas; d) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; e) artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão colegiada aplicou multa à coautora, parte alheia ao recurso, violando o princípio da pessoalidade da sanção. Pugna pela correção do erro material. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrar o dissenso. Ao final requer a condenação dos recorridos ao pagamento de custas e honorários. Em contrarrazões, os recorridos JONATAS MARTINS SANTOS, THIAGO ROCHA MARTINS e SÔNIA ALVES DE MORAES requerem a manutenção e o aumento das multas aplicadas à recorrente, previstas nos artigos 80, 81 e 1.026, §2o, todos do CPC, e, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco deve seguir o apelo quanto à apontada violação aos artigos 6o, 76, 272, § 8o, 274, 1.021 § 4o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “Todavia, a parte vem interpondo recursos buscando rediscutir questões já perfeitamente esclarecidas. Outrossim, a despeito dos ditames da cooperação processual, mesmo diante de todas as advertências expressamente consignadas anteriormente, também se utiliza de meio jurídico inadequado para defender seus interesses” (ID 72080637 - Pág. 10). (...) “Com efeito, como já asseverado, houve apenas a regularização da representação técnica da parte, por isso mesmo, sendo-lhe facultada a oportuna manifestação sobre todo o processado. Ora, consoante exaustivamente esclarecido, eventual reconhecimento das aventadas irregularidades processuais demanda uma possível desconstituição da sentença já prolatada, de sorte que cabe a parte interessada adotar a medida jurídica adequada para essa finalidade” (ID 75391264 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 80, 81 e 1.026, §2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Ainda, nesse mesmo sentido, assentou a Corte Superior que “A aplicação das multas dos arts. 77, § 2o, e 81 do CPC decorreram de questões fático-processuais dos autos, o que novamente atrai a incidência da Súmula 7/STJ ao ponto” (REsp n. 2.116.567/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Também não merece prosseguir o apelo no que concerne à apontada violação ao enunciado 98 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Igualmente, não cabe dar curso ao apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Outrossim, o recurso especial não merece trânsito no tocante à apontada violação ao artigo 494, inciso I, do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ainda que pudesse ser ultrapassada referida barreira, não merece prosseguir o reclamo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “O dissídio jurisprudencial resta prejudicado quando a pretensão recursal veiculada pela alínea "c" do permissivo constitucional é integralmente satisfeita pela análise da alínea "a", tornando desnecessário o exame da divergência" (AREsp n. 2.624.681/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, bem como do requerimento de manutenção e o aumento das multas aplicadas à recorrente, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026